Tribunal: TJDFT
Processo: 0718709-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. CAESB. MORA.
I – O fornecimento de água ou coleta de esgoto não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços.
II - A existência de débitos em relação aos serviços de água e esgoto permite a suspensão do fornecimento dos serviços pela CAESB, art. 45 Decreto 26.590/06, e art. 82, § 3o, da Resolução ADASA no 14/11.
III – Agravo de instrumento desprovido.